Tribunal: TJMT
Processo: 1012331-43.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012331-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDRE FELLIPE DE AMORIM - CPF: 046.638.071-27 (AGRAVADO), FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 892.975.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.843/2024. ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado condenado por roubo qualificado com resultado morte, sem a exigência de exame criminológico.

2. Fatos relevantes:

(i)
apenado cumpre pena de 21 anos de reclusão no regime semiaberto;
(ii)
decisão agravada considerou suficientes o estudo psicossocial e o atestado de bom comportamento carcerário para o deferimento da progressão de regime;
(iii)
alteração legislativa posterior à condenação tornou obrigatório o exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão.

3. Requerimento do recurso: a reforma da decisão para o fim de determinar a realização do exame criminológico e, consequentemente, o retorno do agravado ao regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a exigência do exame criminológico previsto na nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal se aplica aos processos em curso;
(ii)
analisar a necessidade de submissão do agravado a exame criminológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exigência de exame criminológico, imposta pela Lei n. 14.843/2024, configura norma penal mais gravosa e, portanto, não pode retroagir para alcançar condenações anteriores (CF, art. 5º, XL).

6. A gravidade abstrata do crime e o tempo restante de pena a cumprir, por si sós, não autorizam a imposição do exame criminológico, exigindo-se fundamentação específica para tanto, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. A decisão agravada foi proferida com base em elementos suficientes à aferição do requisito subjetivo, especialmente o estudo psicossocial e o atestado de conduta carcerária, em conformidade com a legislação vigente e a orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único; LEP, art. 112, § 1º (redação anterior à Lei n.

14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, Súmula n. 439,
HC
979.250/SP,
HC
820.880/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no processo executivo de pena n. 0032304-16.2018.8.11.0042, que concedeu progressão de regime ao agravado
André Fellipe de Amorim
, sem a realização de exame criminológico.

Em suas
razões recursais
, o agravante postula a reforma da decisão a fim de que seja determinada a realização do exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo e, consequentemente, o retorno do agravado ao regime fechado (id. 281296854).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 281296860).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 281296861).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 289024890).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O agravado
André Fellipe de Amorim
cumpria a pena privativa de liberdade de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, no
regime fechado
, pela prática do delito de roubo qualificado pelo resultado morte (SEEU – PEP n. 0032304-16.2018.8.11.0042).

Certificado nos autos do processo executivo de pena a proximidade do adimplemento do requisito objetivo para a progressão regimental, determinou-se a submissão do agravado a estudo psicossocial, além de outras providências necessárias à concessão do benefício (id. 281296867, p. 25).

Com a juntada da documentação pertinente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público que opinou pelo adiamento da apreciação judicial acerca da possibilidade de progressão regimental até a realização do exame criminológico (id.

281296867, pp. 42/43).

A defesa, por sua vez, manifestou-se pela concessão do benefício, haja vista o preenchimento dos requisitos legais (id. 281296867, pp. 44/45).

Em decisão proferida no dia
05/12/2024
, o magistrado
a quo
concedeu ao agravado a progressão para o regime semiaberto monitorado, por entender estarem preenchidos os requisitos legais, notadamente o subjetivo, por meio do estudo psicossocial e do atestado de comportamento carcerário favoráveis (id. 281296867, pp. 46/51).

Contra essa decisão que se insurge o Ministério Público, destacando a necessidade de realização de exame criminológico para adequada aferição do preenchimento do requisito subjetivo, sobretudo diante da gravidade do crime, da longa pena a cumprir e da reincidência do apenado em crimes patrimoniais.

O recurso não comporta provimento.

Cumpre ressaltar que o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal foi alterado pela Lei n. 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, que instituiu a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a comprovação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Entretanto, a nova lei não pode retroagir, por se tratar de norma mais gravosa ao apenado, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa (CF, art. 5º, XL).

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, § 1°, DA LEP. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de origem que determinou a realização obrigatória de exame criminológico para fins de progressão de regime. 2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 112, § 1°, da LEP se aplica retroativamente às execuções penais em curso. 3. As leis que alteram os requisitos para a progressão de regime têm natureza material, e não meramente procedimental. Assim, quando trazem modificações mais gravosas ao sentenciado, não podem ser aplicadas a fatos anteriores à sua vigência, conforme a garantia prevista nos arts. 5°, XL, da CF e 2°, parágrafo único do CP. 4. Ordem concedida para restabelecer a decisão do Juiz das Execuções.
Tese de julgamento: ‘A obrigatoriedade de exame criminológico para fins de progressão de regime, reintroduzida pela Lei n. 14.843/2024, é norma de natureza penal e o art. 112, § 1° da LEP não pode retroagir para alcançar condenações por fatos anteriores à sua vigência’
” (STJ,
HC
n. 979.250/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025).

No caso, nota-se que a condenação do agravado é anterior à Lei n. 14.843/2024, de modo que a submissão a exame criminológico é facultativa, conforme redação anterior do artigo 112, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que determinava a sua realização mediante decisão fundamentada.

Portanto, é aplicável ao caso o disposto nos seguintes verbetes sumulares:

Súmula Vinculante n. 26
: “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização
de
exame criminológico
”.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça
: “
Admite-se o
exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada
”.

Se por um lado a realização do exame criminológico revela-se recomendável nos casos que envolvam a prática de delitos graves, especialmente aqueles com violência ou grave ameaça à pessoa, de outro ângulo também deve ser ponderada a conduta carcerária do apenado.

Nesse contexto, a gravidade abstrata do crime perpetrado pelo reeducando e o longo período de pena a cumprir não constituem fundamentos suficientes, por si sós, para ensejar a realização do exame criminológico.

Nesse sentido:

“
É certo que, para aferição do requisito subjetivo, nos termos da nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não mais se exige, de plano, a realização de exame criminológico, bastando, para tanto, o atestado de bom comportamento carcerário. Contudo, cabe ao Magistrado verificar o atendimento daquele requisito à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização de exame criminológico, se entender necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente.

(...)
A gravidade abstrata dos crimes praticados, a longa pena a cumprir pelo apenado e a existência de faltas graves muito antigas e já reabilitadas não constituem fundamentação idônea a justificar o indeferimento de benefícios no âmbito da execução penal
” (STJ,
HC
n. 820.880/SP, Sexta Turma, DJe 02/10/2023).

Consta do processo executivo que o agravado foi submetido a avaliação por comissão composta por profissionais da área da psicologia e da assistência social, os quais atestaram a sua aptidão para a reintegração social (id. 281296867, pp. 33/41).

Além disso, como pontuado pelo Juízo
a quo
, o agravado não apresentou falta grave ou média no curso da execução e vem cumprindo a pena de modo escorreito desde a prisão, com avaliação psicossocial favorável e indicação de reinserção laboral e familiar.

Ressalte-se que, embora o agravado tenha sido condenado por crime grave, praticado com violência e grave ameaça à pessoa, ao contrário do alegado nas razões recursais, ele não é reincidente e nem possui histórico de envolvimento com outros delitos.

Por conseguinte, revela-se acertada a decisão agravada, pois se refere a condenação anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.843/2024, bem como porque não demonstrada a efetiva indispensabilidade do exame criminológico no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025